Tribunal: TJDFT
Processo: 0711703-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711703-31.2018.8.07.0018 RECORRENTE: E. C. D. S., ANTONIA ALESSANDRA DE CASTRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 43276525, a parte recorrente informa que não possui interesse recursal, uma vez que a parte autora já conta mais de 5 (cinco) anos de idade. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID 8324796, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029